Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-57.2020.8.11.0059
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000127-57.2020.8.11.0059

CLASSE:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

ASSUNTO:
[ABUSO DE PODER, LOTAÇÃO]

RELATOR:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.284.077/0001-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GUSTAVO MACHADO DE SOUZA - CPF: 025.156.041-45 (APELADO), ROBERTA MARTINS DA SILVA - CPF: 703.092.801-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA PARA DENEGAR A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDOR A PEDIDO – SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA – TRATAMENTO DE SAÚDE DO MILITAR E SEUS DEPENDENTES – DECRETO No 591/1980 – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INTERESSE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. A remoção a pedido é ato discricionário da Administração Pública, pois envolve juízo de conveniência e oportunidade.

2. Não restando demonstrada a conveniência da movimentação para a Administração, e diante da possibilidade de exercer atividades administrativas na UBM de Confresa/MT, não há direito líquido e certo a ensejar a concessão da ordem.

3. Recurso Provido. Sentença Retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR:

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1000127-57.2020.8.11.0059 impetrado por
Gustavo Machado de Souza
, concedeu a segurança pleiteada, determinando à autoridade coatora que promova a lotação do impetrante, na 1a Companhia Independente de Bombeiro Militar do município de Barra do Garças/MT.

Em suas razões, o Estado defende que a remoção deve se dar à interesse da Administração e por necessidade do serviço, sob o risco de sobreposição do direito privado ao interesse público, contrariando os preceitos basilares de direito administrativo.

Afirma que há na UBM de Confresa-MT, atividades administrativas que podem ser desempenhadas pelo apelado (serviço contra incêndio e pânico, vistorias e emissão de Alvará, demanda de Gestão de Pessoas da Unidade, acompanhamento da vida funcional dos militares da UBM, lançamento de pedidos de pagamentos de Diárias no sistema GV do Governo de Mato Grosso, escalas de serviço, entre outros) além da necessidade de manter um efetivo mínimo para o atendimento da demanda da população do município de Confresa – MT, razão pela qual pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões do Apelado, pelo desprovimento do recurso id. 84726475.

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo id. 91469496.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO, OABMT 11269/O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1000127-57.2020.8.11.0059 concedeu a segurança pleiteada, determinando à autoridade coatora que promova a lotação do impetrante,
Gustavo Machado de Souza
, na 1a Companhia Independente de Bombeiro Militar do município de Barra do Garças/MT.

O Estado de Mato Grosso defende que a remoção deve se dar à interesse da Administração e do serviço público, sob o risco de sobreposição do direito privado ao interesse público, contrariando os preceitos basilares de direito administrativo.

Pois bem.

A Constituição Federal de 88 traz como fundamento da República insculpido já no Art. 1o a dignidade da pessoa humana, bem como consagra a família como base da sociedade e em seu artigo 226, reconheceu a família, garantindo atenção especial do Estado.

A esse respeito, observa-se que o servidor comprovou não só a necessidade de tratamento da própria saúde, que digamos é deveras delicada, ante o tratamento em razão de pré-disposição a desenvolver câncer de pele, como também de sua mãe, esposa e filho.

Desse modo, permite-se ao Poder Judiciário enfrentar a questão e aferir a observância das regras inerentes ao regime jurídico administrativo.

É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória.

Nesse ponto, a doutrina: “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

O Decreto no 561/1980, que dispõe sobre a remoção dos militares, assim prevê:

Art. 16 - No atendimento ao definido no Art. 2o, a movimentação tem por objetivo:

(...)

h) atender os problemas de saúde do policial-militar ou de seus dependentes; e

Nesse ponto, restou demonstrado pelo apelado por meio de laudos médicos, a necessidade de tratamento em razão de lesões pré-cancerígenas advindas da exposição solar e predisposição genética, que segundo o médico oncologista que o acompanha, afirma que o apelado precisa fazer tratamento oncológico por toda a vida e evitar exposição solar, apresentando risco muito alto de desenvolver neoplasia maligna de pele, demonstrando assim que a enfermidade que assola o autor não é passageira e necessitará de acompanhamento e tratamento por tempo indeterminado (ID 84722743).

Além disso, o apelado e sua esposa fazem tratamento e acompanhamento com médico psiquiatra, ele sem previsão de alta conforme atestado pelo médico (ID 84722743) e ela, em tratamento de cefaleia tensional, transtorno de humor grave e ansiedade generalizada, com necessidade de tratamento psicológico para tratar sintomas de ansiedade, insônia, irritabilidade e depressão (ID 84722734).

O filho do casal também necessita de tratamento neurológico e com fonoaudióloga em razão de déficit no desenvolvimento da fala (ID 84722735) e mãe do apelado está em tratamento de câncer de pele, tendo se submetido a cirurgia para retirada de lesão (ID 84722727).

Diante do quadro de saúde do apelado e seus dependentes, depreende-se dos autos que não é possível a continuidade do tratamento dos mesmos na cidade de Confresa, e que foi deferido ao apelado o direito à readaptação de função para exercício de atividades administrativas, em razão da impossibilidade de exposição solar sob pena de agravamento de sua patologia.

Com relação ao exercício de sua função administrativamente, ao contrário do que afirma o apelante, observa-se do Termo de Cooperação Técnica assinado pelo Estado de Mato Grosso e o Município de Confresa (ID 84722742) que aquela Unidade do Corpo de Bombeiros terá caráter operacional, não restando regulamentado o exercício de atividades puramente administrativas ou comprovada a possibilidade do exercício das funções nessa modalidade.

No caso concreto, o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, ao analisar o pedido administrativo do impetrante informou que o comandante adjunto da corporação acatou em parte seu pedido, autorizando a transferência mediante permuta, para garantir o mínimo de efetivo ou para suprir demanda de mão de obra técnica especializada nas UBM.

Ora, se o apelado e seus dependentes (esposa e filho) necessitam de tratamento médico especializado que o município de Confresa não dispõe, se ele necessita exercer sua função de forma administrativa em razão de impossibilidade de exposição solar e a UBM de Confresa é somente operacional, verifica-se de plano a necessidade de remoção para manutenção de sua saúde e para o exercício de sua profissão.

Dessa forma, resta configurado o direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

interposto pelo Estado de Mato Grosso e em sede de Reexame Necessário
Ra
tifico
a sentença, mantendo a decisão pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (1o VOGAL):

Peço vista dos autos, para melhor análise.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 25 DE OUTUBRO DE 2022:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA. PEDIU VISTA O 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR). A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) AGUARDA.

SESSÃO DE 1o DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Porto Alegre do Norte/MT que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que promova a lotação do Impetrante na 1a Companhia Independente de Bombeiro Militar de Barra do Garças/MT.

O Apelante sustenta, em síntese, que a movimentação de oficiais e praças da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso é regida pelo Decreto Estadual no 591/80. Aduz que o primeiro requisito, para movimentação, é atender a necessidade do serviço militar. Narra que o Núcleo Bombeiro Militar de Confresa/MT possui serviços administrativos, sendo possível que o Apelado desenvolva suas atividades nesse local. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com denegação da segurança.

Esclarecido o contexto fático, observo que a
revisão judicial de ato administrativo deve se dar com prudência e deferência a deliberação técnica, considerando a presunção de que somente a autoridade administrativa tem condições de determinar qual a melhor escolha estratégica a ser adotada, pois somente ela detém um conjunto de informações técnicas para avaliar racionalmente qual a melhor decisão.

A
o Poder Judiciário, dada à limitação cognitiva, não é possível avaliar as consequências práticas e sociais da medida postulada; é imprescindível agir com prudência e deferência em relação às escolhas técnicas do administrador público.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido, de forma reiterada, de que, até prova cabal em contrário, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Assim, somente na eventual existência de extrapolação dos limites regulamentários e normativos é que se autoriza a revisão judicial.

Em síntese, na forma da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao controle jurisdicional dos processos e atos administrativos, o Poder Judiciário está limitado ao exame da regularidade formal, à luz do princípio da legalidade, sendo inviável qualquer discussão acerca do próprio mérito administrativo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. APOSENTADORIA. CASSAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. ATO COMPLEXO. DECADÊNCIA. ANÁLISE. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONTROLE JURISDICIONAL. APLICAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE PARA O ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA. 1. Esta Corte possui o entendimento de que a autoridade julgadora pode aplicar sanção diversa daquela sugerida pela comissão processante, agravando ou abrandando a penalidade, ou até mesmo isentando o servidor da responsabilidade imputada, desde que apresente a devida fundamentação, como ocorreu na hipótese. 2. Não havendo qualquer decisão administrativa definitiva quanto à ilegalidade da concessão da aposentadoria ao servidor impetrante, mostra-se despicienda a alegação de que o disposto no art. 172, caput, da Lei n. 8.112/1990 (que dispõe acerca da necessidade de sobrestamento dos pedidos de aposentadoria voluntárias na hipótese de o servidor estar respondendo a processo disciplinar) deve ser interpretado de forma sistemática, em consonância com os demais dispositivos da referida Lei. 3. É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça de que é constitucional a pena de cassação de aposentadoria prevista nos arts. 127, IV, e 134 da Lei n. 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o ato de aposentação é complexo - ato único, que somente se aperfeiçoa com a integração da última vontade: o registro definitivo pelo Tribunal de Contas, de modo que não há que se falar em decadência no período compreendido entre o ato administrativo concessivo da aposentadoria e o posterior julgamento de sua legalidade pela Corte de Contas. Precedentes do STJ. 5. Hipótese em que, apesar de existir nos autos menção de que o impetrante teria obtido aposentadoria em maio de 2008, não há elementos que possibilitem a verificação de quando teria ocorrido o aperfeiçoamento do ato com o registro definitivo pelo Tribunal de Contas, o que torna inviável a análise da aduzida decadência do direito da Administração rever o ato concessivo do benefício, sendo certo que, em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, restando inviável a dilação probatória.
6. No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade, de maneira que se mostra inviável a análise das provas constantes no processo disciplinar para adotar conclusão diversa da fixada pela autoridade administrativa competente.
7. Acerca da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de demissão, é tranquila a posição desta Corte Superior de Justiça de que, caracterizada conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa. 8. Processo administrativo no qual as provas produzidas convergiram no sentido da prática do ilícito disciplinar previsto no art. 117, XV, Lei n. 8.112/1990 - proceder de forma desidiosa - não restando à autoridade apontada como coatora outra opção, senão a de aplicar a sanção de cassação de aposentadoria ao servidor, conforme previsto na lei em comento. 9. Ordem denegada. (MS 22.289/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 25/10/2018) (Destaquei)

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça caminha nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PERDA DE MANDATO – CONSELHO TUTELAR – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – MÉRITO – VALORAÇÃO DAS PROVAS – PARÂMETROS PARA REVISÃO JUDICIAL – RECURSO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios - contraditório, ampla defesa - e devido processo legal, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas.

2. Uma vez verificado que a conduta praticada é grave, se fazendo presente a proporcionalidade com a pena de perda do mandato, a imposição dessa sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda.

3. Recurso provido.

(N.U 0000674-67.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDENTE – MULTA PROCON – COBRANÇA DO IPI PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO CDC POR PARTE DA FABRICANTE DO VEÍCULO – PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONSTATADO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CDC – ATO ADMINISTRATIVO ANULADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

2. Constatado ausência de infração a norma de direito do consumidor, em respeito aos princípios constitucionais, torna-se necessário à revisão do ato administrativo.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 0003629-73.2014.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022) (Destaquei)

Em decorrência desses parâmetros, observo que o Apelado, em sua petição inicial, afirma que a partir de meados de 2019 sofre com problemas de saúde próprio e de seus dependentes, fazendo necessário tratamento dermatológico de microcoagulação de lesões pré-cancerosas no rosto e tratamento de depressão. Argumenta que o Núcleo Bombeiro Militar de Confresa/MT não realiza atividade exclusivamente administrativa e, frente a isso, é imprescindível sua transferência para a
1a Companhia Independente de Bombeiro Militar de Barra do Garças/MT.

O Decreto Estadual no 591/80 dispõe sobre o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

Consta do art. 16, alínea ‘h’, a seguinte previsão:

Art. 16 - No atendimento ao definido no Art. 2o, a movimentação tem por objetivo:

(...)

h) atender os problemas de saúde do policial-militar ou de seus dependentes; e

Como se vê, é possível a movimentação do militar para atender seu problema de saúde ou de seus dependentes.

Entretanto, existem 2 (dois) aspectos a serem considerados.

O primeiro aspecto se refere ao
caput
do art. 16 que determina a observância do previsto em seu art. 2o que tem a seguinte redação:

Artigo 2o - A movimentação visa a atender à necessidade de serviços e tem por finalidade principal a assegurar a presença, nas Organizações Policiais-Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efeito necessário à sua eficiência operacional e administrativa.

É possível afirmar, frente a isso, que mesmo quando decorrente de problema de saúde do militar ou de seus dependentes a movimentação se sujeita a supremacia do interesse público, pois é condicionada a
assegurar a presença, nas Organizações Policiais-Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efeito necessário à sua eficiência operacional e administrativa.

O segundo aspecto a ser considerado é a redação do art. 19, qual seja:

Art. 19 - A movimentação para atender problemas de saúde do policial-militar ou de seus dependentes será realizada a requerimemto do interessado ao Comandante-Geral da Polícia Militar, e considerando o interesse do serviço.

§ 1o - Para efeitos deste artigo, consideram-se dependentes os definidos na legislação vigente.

§ 2o - O processamento do requerimento, da inspeção de saúde e a elaboração de pareceres serão regulados por legislação Especial.

§ 3o - Caberá ao Comandante-Geral da Polícia Militar decidir se a movimentação deve ser por interesse próprio ou por necessidade do serviço.

No caso, observo que o requerimento foi formulado ao
Comandante-Geral da Polícia Militar, sendo decidido pelo Comandante Adjunto que:

Em relação à transferência, é de competência do Comandante Regional buscar entre os militares sob seu comando possíveis voluntários para que seja realizada a permuta. Caso seja encontrado militara voluntário, deverá encaminhar a proposta ao escalão superior.

(Id. 84722743)

Deve ser observado, por relevante, que o pedido de transferência do Impetrante, ora Apelado, não foi indeferido, porém restou condicionado a permuta.

Esse quadro fático, aliado as informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 84726458), indicam a absoluta ausência de interesse público na transferência do Apelado de Confresa/MT para Barra do Garças/MT, considerando que: i) inexiste interesse público na transferência; ii) o Apelado pode desenvolver funções administrativas em Confresa/MT.

Nesse aspecto, observo que o ato administrativo que analisou o pedido de transferência se funda na necessidade de serviço, não podendo ser tachado de ilegal e, por esse motivo, não é passível de correção pelo Poder Judiciário.

A conveniência administrativa de manter o Apelado em Confresa/MT, somente admitindo sua substituição em caso de permuta, deve ser respeitada pelo Poder Judiciário, pois fundamentada na exata regulamentação do
Decreto Estadual no 591/80.

O fato é que somente a
Administração Pública detém um conjunto de informações para tomar a melhor decisão administrativa. Assim,
no campo do direito administrativo existe uma
zona de incerteza
em que a melhor decisão não pode ser facilmente averiguada. Essa
incerteza estratégica
, dependente de múltiplos fatores, permite que o administrador elabore a melhor escolha possível diante de um determinado cenário, inclusive com a possibilidade de eventual arbitrariedade ser racional e, portanto, admissível; em relação a esses casos a Corte de Justiça deve atuar com deferência à escolha estratégica (Adrian Vermeule – Rationally Arbitrary Decisions in Administrative Law – A Dossier about Administrative State – 3 Journal of Institutional Studies 1 (2017)).

Conclui-se, portanto, pela inexistência de ilegalidade na atuação administrativa, o que é suficiente para afastar a interferência do Poder Judiciário.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, em Remessa Necessária,
RETIFICO
a sentença para
DENEGAR
a segurança pleiteada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Ante a divergência, peço vista dos autos.

EM 1o DE NOVEMBRO DE 2022:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA. O 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR) DEU PROVIMENTO E RETIFICOU A SENTENÇA, PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP). ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO.

SESSÃO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES (2a VOGAL):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto contra da sentença que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a segurança pleiteada, determinando à autoridade coatora que promova a lotação do Apelado para 1a Companhia Independente de Bombeiro Militar do Município de Barra do Garças/MT.

Em suas razões, o Estado argumenta que a remoção deve ser por interesse da Administração Pública e por necessidade do serviço, que há na UBM de Confresa-MT, atividades administrativas as quais podem ser desempenhadas pelo Apelado além da necessidade de manter um efetivo mínimo para o atendimento da demanda da população do Município de Confresa.

O e. Relator, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, votou no sentido de desprover o apelo e ratificar a sentença em sede de reexame necessário.

Já o 1o Vogal, e. Dr. Gerardo Humberto Alves da Silva Junior votou no sentido de dar provimento ao apelo e, em sede de reexame necessário, retificar a sentença para denegar a ordem.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Em se tratando de remoção de servidor público, há pelos menos, três legislações (no plano infraconstitucional) versando sobre a matéria, quais sejam: Lei Federal no 8.112/90, Lei Complementar Estadual no 04/90 e Lei Estadual no 8.275/04.

Desta forma, questiona-se:

Qual legislação a ser aplicada?

A Lei Federal no 8.112/90 é o estatuto do servidor público federal.

Considerando que o Impetrante é servidor público estadual, deve-se analisar a legislação estadual e, na esfera estadual, há duas leis versando sobre o assunto remoção de servidor.

A primeira vista, dever-se-ia aplicar a Lei Complementar Estadual 04/90 (Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso), haja vista ser o Impetrante servidor público efetivo, ou seja, é regida por um estatuto próprio.

Entretanto, ainda no plano e esfera estadual, há uma lei própria e especifica que trata, exclusivamente, acerca dos critérios para a remoção e distribuição dos servidores públicos do Poder Executivo, qual seja: Lei Estadual no 8.275/04.

De acordo com as regras de interpretação e hermenêutica, a lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis).

É o chamado de princípio da especialidade das normas

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto do STJ, in verbis:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DOCUMENTOS SOLICITADOS À UFPR. PRAZO PARA ENTREGA. DILAÇÃO POR SESSENTA DIAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4. Como cediço, a lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis). Por via de consequência, não se aplica à espécie a regra contida no art. 199, I, do Código Civil de 2002 (segundo a qual "Não corre igualmente a prescrição: [...] pendendo condição suspensiva), haja vista se tratar de uma norma genérica que não tem o condão de afastar as regras específicas do CPC, introduzidas no ordenamento jurídico pela Lei 11.382, de 7/12/06. 5. "A ação cautelar de protesto proposta após o escoamento do prazo prescricional não interfere em sua contagem" (REsp 1.251.447/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 24/10/13). 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1263731/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 27/08/2014) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - LICENÇA-PRÊMIO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 57 E SEGUINTES DA LEI No 4.594, DE 2 DE JULHO DE 2004 - DIREITO AO BENEFÍCIO – APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO - TERMO A QUO - DATA DA APOSENTADORIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF E TEMA 905 STJ -SENTENÇA RATIFICADA. Demonstrado o período aquisitivo e a condição de profissional da educação descrita no artigo 57 da Lei 4.594, de 2 de julho de 2004, a legislação especial deve prevalecer sobre a regra geral, assegurado ao servidor o direito à licença-prêmio. (N.U 1014548-14.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, publicado no DJE 25/07/2019). (...) (TJ/MT - N.U 1030897-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EQUIPARAÇÃO ENTRE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) E PROFESSOR PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR – IMPOSSBILIDADE – CARGOS DE NATUREZA, ATRIBUIÇÕES E HABILIDADES DISTINTAS – DISTINÇÃO ADVINDAS DA LEI – PARECER OPINATIVO EMITIDO PELA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM DETERIMENTO DA LEI – OFENSA A HIERARQUIA DAS NORMAS – PIRÂMIDE KELSENIANA – EFEITOS PATRIMONIAIS EQUIPARAÇÃO SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Não há que se falar na aplicação da Lei no 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases), posto que esta é lei geral e a Lei Complementar Municipal no 220/2010 é especial, devendo, portanto, a lei local ser aplicada em detrimento da geral, em observância ao princípio da especialidade (lex specialis derrogat lex generalis). 5. Apelo desprovido. (TJ/MT - N.U 0000468-04.2013.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 23/02/2018)

Ressalto que o fato do Impetrante ser Sargento do Corpo de Bombeiro, deveria ser aplicado o estatuto próprio, qual seja, Lei Complementar no 555/14 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).

Entretanto, o referido estatuto é omisso quando o assunto é remoção ou transferência de militares.

Com efeito, poderia ainda falar em aplicação do Decreto Estadual no 591/80, o qual regulamenta a movimentação de oficiais e praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Entretanto, sob o prisma da hierarquia das normas (pirâmide kelseniana), um decreto está abaixo da lei, seja esta ordinária ou complementar.

Assim, a sua aplicação somente se daria na completa lacuna legislativa.

Diante do acima exposto, não há dúvidas de que a questão posta sob análise deve ser resolvida à luz da Lei Estadual no 8.275/04, posto ser a norma mais específica que rege a matéria.

Desta forma, a lei geral ou decreto estadual somente deverá ser aplicada em caso de omissão da norma especial, o que definitivamente não é o caso.

Feita esta ponderação inicial acerca da aplicação da legislação, passo a analisar o apelo estatal e fazer o reexame necessário acerca do pedido de remoção por motivo de saúde do Apelado.

De acordo com a narrativa apresentada na exordial, o que ensejou o pedido de remoção do Apelado e, por consequência, a impetração de ação mandamental, foi o fato do Impetrante possui câncer de pele e, diante de tal enfermidade, evitar exposição ao sol, bem como a saúde de seus familiares (esposa e filho).

Para que haja a remoção a pedido do servidor, não basta que este seja portador de enfermidade.

Esclareço desde logo que não se trata de minimizar o seu problema de saúde, mas há outros critérios de ordem legal que inviabilizam, o seu pedido de remoção.

Explico.

Com relação à remoção de servidor do Estado de Mato Grosso, esta pode ocorrer de 3 (três) formas, quais sejam: remoção por permuta, de ofício, a pedido do servidor ou mediante processo seletivo interno, a teor do que dispõe o art. 2o da Lei Estadual no 8.275/04.

No caso em tela, a forma de remoção questionada pelo Apelado foi a pedido (motivação fática de saúde do servidor e de seus familiares – esposa e filho), ou seja, não é um ato administrativo vinculado, mas sim discricionário da Administração Pública, haja vista que envolve um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — REMOÇÃO DE SERVIDOR A PEDIDO — DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO — PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE. Não há que se falar em ilegalidade no indeferimento do pedido de remoção do servidor público, uma vez que se insere no âmbito da discricionariedade da Administração, pelo que os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 1006435-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020) (NEGRITEI)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REMOÇÃO DE POLICIAL CIVIL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – INDEFERIMENTO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OBSERVÂNCIA AO ART. 157, DO ESTATUTO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – LEI COMPLEMENTAR N. 407-2010 – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR – ALEGAÇÃO DE ATO ILEGAL – NÃO OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA. A remoção a pedido submete-se ao juízo de discricionariedade da Administração Pública, e tratando-se de policial civil, em estágio probatório, deve-se observar a legislação especial, que dispõe que poderá ocorrer somente por necessidade de serviço, por ofício ou conveniência do poder público. (TJ/MT - N.U 1008633-73.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (NEGRITEI)

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO A PEDIDO – POLICIAL MILITAR – LOTAÇÃO ORIGINÁRIA DIVERSA DO PÓLO PRETENDIDO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – ADESÃO AOS TERMOS DA CONVOCAÇÃO – COMPANHEIRA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATO PRECÁRIO – MILITAR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SEGURANÇA DENEGADA. 1. A contratação precária da companheira como servidora pública municipal, posteriormente à posse do Impetrante no concurso público para o cargo de Policial Militar, não possui o condão de propiciar-lhe o atendimento do pedido de remoção formulado, especialmente quando ainda vigente o estágio probatório. 2. O acolhimento da pretensão resvala na discricionariedade da Administração Pública, sendo vedado ao Poder Judiciário a sua ingerência, especialmente frente à ausência de abuso de poder ou ilegalidade. 3. Segurança denegada. (TJ/MT - N.U 1002446-83.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2018, Publicado no DJE 02/05/2018)

A discricionariedade acima mencionada não é aleatória, mas sim decorrente da própria lei que rege e regulamenta a matéria, pois a remoção a pedido deverá atender o interesse da Administração Pública, conforme preceitua o art. 10, “caput”, da Lei Estadual no 8.275/04, in verbis:

Art. 10 O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade, observado o interesse da Administração e a existência de vaga. (NEGRITEI)

Como se pode observar da leitura literal do dispositivo legal supra citado, a remoção a pedido do servidor está condicionada ao interesse do Estado de Mato Grosso, ou seja, claramente demonstrada a discricionariedade estatal.

Sendo um ato discricionariedade, não haveria necessidade de motivar a decisão acerca de tal pedido.

Entretanto, conforme INFORMAÇÃO No 008/CBMMT/2020 (Id. 84726458), o Estado de Mato Grosso, ao analisar o pedido administrativo da Agravada, motivou, fundamentou e justificou o seu ato em três fundamentos, quais sejam:

A) Encontrar o Impetrante em readaptação funcional;

B) Existência de atividade administrativa na unidade de origem (atividade esta que não coloca o servidor à exposição solar) e;

C) Manutenção de contingente mínimo de efetivo para suprir a demanda de mão de obra técnica especializada nas Unidades de Bombeiros Militares (UBM) recentemente implantadas.

Importante destacar também que o pedido de remoção do Apelado não foi indeferido de plano pela Administração Pública, mas apenas condicionado à existência de servidor que pretenda realizar permutar, conforme se infere na decisão proferida pelo Comandante Geral Adjunto no processo administrativo e protocolo no 418682/2019 (Id. 84722733), que assim está redigido, in verbis:

Em relação à transferência, é de competência do Comandante Regional buscar entre os militares sob seu comando possíveis voluntários para que seja realizada a permuta. Caso seja encontrado militara voluntário, deverá encaminhar a proposta ao escalão superior.

Como se pode observar, o Impetrante não preencheu o requisito legal e essencial para o deferimento de sua remoção, previsto no art. 10, “caput”, da Lei Estadual no 8.275/04 acima transcrito.

Logo, não há falar em ilegalidade ou abusividade do ato administrativo a ensejar a impetração de Ação de Mandado de Segurança.

Diante do acima exposto, peço vênia ao e. Relator para divergir e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICAR a sentença para DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR):

Desa. Maria Erotides,

Quando proferi o voto, estávamos em sessão presencial, recordo-me de ter mencionado que, via de regra, o meu posicionamento é no sentido do brilhante voto proferido por Vossa Excelência, de que a remoção tem que ser acobertada nos termos da lei.

Embora no meu voto tenha me valido do Decreto, não tenho dúvida e tenho toda a tranquilidade do mundo em modificar o meu posicionamento inicial, até porque, de fato, é um posicionamento que nos processos em que tive a oportunidade de trabalhar no segundo grau, enquanto convocado, é no sentido de que o ato administrativo, tal como posto e fundado nesse dispositivo, só pode ser revertido numa flagrante ilegalidade, o que não é o caso.

Retifico meu voto, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso e em remessa necessária retificar a sentença para denegar a segurança pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022